Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CRIME DE ROUBO. UTILIZACÃO DE UMA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS DEMONSTRADAS. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo a ação penal transcorrido todo o itinerário processual regularmente, em estrita obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estando a r. sentença devidamente fundamentada e concatenada com o acervo probatório, não há que se falar em nulidade do decisum que, de forma equivocada, fez menção, na dosimetria da pena, a nome de terceiro estranho à relação processual, máxime quando ausente qualquer prejuízo ao condenado. Trata-se, pois, de nítido erro material, sendo cabível a retificação nesta seara recursal.
2. De acordo com a vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o simples anúncio de assalto, de modo a gerar profundo temor na vítima, é circunstância suficiente a caracterizar a grave ameaça necessária para a configuração do crime de roubo. Ademais, incabível a desclassificação para furto se o conjunto probatório permite concluir que os agentes, agindo em coautoria, com divisão de tarefas, fazendo uso de arma branca, adentraram em imóvel residencial, no início da manhã, por volta das 7 horas, de sorte que, ainda que o intento inaugural do réu fosse apenas de praticar o furto, o que não logrou êxito em demonstrar, assumiu com clareza o risco de produção do resultado mais gravoso (roubo).
3. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outras condenações definitivas anteriores, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena nela aplicada.
4. Configura-se fundamentação idônea e válida o reconhecimento da conduta social como circunstância desfavorável quando motivada pelo cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena (regime aberto), uma vez que se trata de patente violação à confiança depositada pelo Estado.
5. É firme a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste egrégio Tribunal no sentido de que, sendo reconhecidas, no roubo, duas causas de aumento (in casu concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), uma pode ser considerada para elevar a pena na primeira fase ante a valoração negativa das circunstancias do crime, enquanto a outra utilizada exatamente como causa do tipo circunstanciado.
6. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. De mais a mais, não se desconhece a existência de uma corrente jurisprudencial que adota a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância negativa. Desse modo, verificando-se que a r. sentença corretamente considerou como desfavoráveis três circunstâncias judiciais, inexiste reparo a ser operado no decisum que aplicou a fração mais benéfica ao réu.
7. Não há que falar em participação de somenos importância quando categoricamente demonstrada a união dos agentes, com clara divisão de tarefas, para praticar uma mesma infração penal, de forma que as ações de ambos se mostraram imprescindíveis para a consumação da empreitada criminosa.
8. Configura-se a causa de roubo circunstanciado prevista no inciso V do §2o do artigo 157 do Código Penal (restrição de liberdade das vítimas) quando evidenciado que as vítimas foram mantidas trancadas em cômodo a fim de que os agentes pudessem cometer livremente o crime, tendo a privação da liberdade sido, de fato, o meio de execução do roubo.
9. Tratando-se os objetos do crime, não somente de bens comuns da família, como também de bens estritamente pessoais, os quais se situavam no quarto específico de cada uma das vítimas, não é crível alegar que o condenado não tinha ciência sobre a quem pertencia, de modo a configurar crime único. Incide, no caso, o concurso formal homogêneo disciplinado no artigo 70, primeira parte, do Código Penal. Precedentes,
10. O artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal prevê expressamente a forma a ser imposta o regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que, verificando-se que a pena imposta é superior a 8 (oito) anos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto.
11. Apelação conhecida e não provida. Erro material constante na r. sentença corrigido.